Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0723226-17.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS DE ATAIDE FERREIRA DESPACHO Ao Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito